Tribunal: TJBA
Processo: 8091624-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091624-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA BASTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. APONTAMENTO IRREGULAR NO SCR/SISBACEN. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a irregularidade de apontamento realizado no SCR/SISBACEN, por ausência de comprovação de prévia comunicação à consumidora, determinando a exclusão do registro.

O embargante alegou omissão e contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que teria sucumbido em parte mínima, pois foi afastado o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora. Subsidiariamente, requereu que os honorários advocatícios incidissem sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do afastamento da indenização por danos morais; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconheceu a ilicitude do apontamento no SCR/SISBACEN e determinou a exclusão do registro. O afastamento da indenização por danos morais decorreu da incidência da Súmula nº 385 do STJ, em razão da existência de anotações restritivas preexistentes, e não do reconhecimento da regularidade da conduta da instituição financeira.

Não se verifica sucumbência mínima da instituição financeira, pois a parte autora obteve êxito quanto ao pedido principal de obrigação de fazer, consistente na exclusão do apontamento irregular.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é adequada quando inexistir condenação pecuniária ou proveito econômico líquido e seguramente mensurável, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre seus fundamentos e o dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à conclusão jurídica adotada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente.

Tese de julgamento
: “1. O afastamento da indenização por danos morais, em razão da incidência da Súmula nº 385 do STJ, não implica sucumbência mínima da instituição financeira quando reconhecida a irregularidade do apontamento e determinada sua exclusão. 2. Inexistindo condenação pecuniária ou proveito econômico líquido e seguramente mensurável, é adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 385/STJ.